Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707454-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BENTO DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão do efeito suspensivo, interposto pelo autor MARCOS ANTÔNIO BENTO DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança c/c perda de uma chance (Proc. 07308873-02.2025.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência em favor de uma da Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB. Nas razões do recurso (ID 69325893), o agravante requer o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1917042, 07449594020238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). In casu, a ausência de decisão específica, em primeiro grau de jurisdição, sobre o pedido de justiça gratuita não autoriza a parte a presumir seu deferimento. Em situações em que o juiz de primeiro grau declara sua incompetência e deixa de se manifestar sobre o pedido de gratuidade, deve a parte, em grau de recurso, reiterar o pedido, trazendo aos autos os documentos necessários a comprovar a insuficiência de recursos. Feitas essas considerações, para a correta análise acerca do deferimento da gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação: dos extratos bancários, contracheques e comprovantes de pagamento de aposentadoria (INSS), referentes aos três últimos meses; 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade a fim de que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC1. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator